Tribunal: STF
Processo: HC 188671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, IV, E 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 592.979, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA MILAGRE em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo n. 0022853-87.2008.8.19.0205). 
    O paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c a alínea "g", II, do art. 14, c/c a alínea "g", II, do art. 61, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP e do art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990, com a incidência do efeito específico da condenação prevista no art. 92, I, do CP. 
    Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de sentença decidiu pela desclassificação do crime de homicídio doloso consumado para culposo, ante o reconhecimento da legítima defesa putativa, bem como pela desclassificação do homicídio qualificado tentado para lesão corporal, ante o reconhecimento do arrependimento eficaz. 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual reconhecido para anular a decisão do Conselho de Sentença, sob o fundamento de que a decisão dos jurados estaria dissociada do conteúdo fático-probatório. 
    O impetrante requer a nulidade do acórdão recorrido para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, e 121, § 2º, IV, c/c artigo 14 do Código Penal.
    Em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o crime de homicídio consumado foi desclassificado para o crime de homicídio culposo, ante o reconhecimento da legítima defesa putativa, e o crime de homicídio tentado foi desclassificado para o delito de lesão corporal. 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para anular a decisão do Júri, sob o fundamento de se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ofensa à soberania dos vereditos.
    Esclarece que “o presente habeas corpus tem por objeto somente a anulação da decisão proferida pelo Ministro Presidente do E. STJ e a consequente suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão prolatado pela 1ª C. Crim. TJRJ, do processo originário e do novo julgamento pelo Júri designado para o dia 01.09.2020”.
    Entende a defesa que no presente caso houve “uma equivocada definição dos elementos subjetivos do tipo, quais sejam, o dolo e a culpa, no âmbito de incidência do erro na descriminante putativa, previsto no artigo 20, § 1º, do CP”. Argumenta que “o Juiz Presidente não observou a ordem estabelecida pelos §§ 4º e 5º do art. 483 do CPP e realizou a quesitação sobre a tentativa antes do quesito sobre o erro vencível”, e destaca que “a consequência prática dessa ordem errada de quesitação foi gravíssima, pois impediu a quesitação sobre o erro vencível em relação ao paciente, o qual foi reconhecido como prejudicado pelo Juiz Presidente, após a resposta afirmativa quanto à quesitação sobre a tentativa”.
    Ainda, argumenta que “embora os jurados não tenham se manifestado expressamente sobre a ocorrência de erro vencível quanto à vítima Douglas, o seu reconhecimento ocorreu de maneira implícita”, porquanto “seria incompatível admitir a tese de erro para a vítima Larissa e a de ausência de erro para a vítima Douglas, em relação a uma única conduta praticada num mesmo contexto fático”.
    Por fim, considera que “ainda que se reconheça qualquer contrariedade ou incompatibilidade, o que, no caso em tela, não há, a nulidade que dela decorre foi provocada pela própria ACUSAÇÃO, o que é vedado pelo artigo 565 do CPP”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requerem os IMPETRANTES, em favor do PACIENTE: 
    a. Que o presente habeas corpus seja conhecido em toda a sua extensão; 
    b. Liminarmente, seja concedida a ordem para suspender o acórdão da 1ª C. Crim. TJERJ, e todos os seus efeitos, o processo originário e o novo julgamento designado para o dia 01.09.2020, até que seja julgado o mérito deste writ, haja vista a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    c. No mérito, seja concedida definitivamente a ordem para, diante da flagrante violação à liberdade de locomoção do PACIENTE, apta a afastar a Súmula 691, anular a decisão proferida pelo Ministro Presidente do E. STJ e, consequentemente, suspender o acórdão da 1ª C. Crim. TJRJ e todos os seus efeitos, o processo originário e o novo Júri designado para o dia 01.09.2020.
    d. Sejam os impetrantes previamente intimados da data em que o presente wirt será levado em mesa para julgamento, viabilizando a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente